Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701319-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA VICTORIA FELIPE SALDANHA AGRAVADO: SIMPLUS CONTABILIDADE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA VICTORIA FELIPE SALDANHA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0752632-05.2024.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Note-se, a exceção de pré executividade não é uma alternativa a qualquer tempo quando o devedor perdeu o prazo para oferecer defesa na execução. Cuida-se de um incidente com moldura estreita, o qual não tem o poder de reabrir questões de mérito. No caso em comento, alega a executada que houve nulidade em sua citação, pois o endereço diligenciado não lhe pertence, e que desconhece a pessoa que firmou o comprovante de citação. Depreende-se dos autos que o endereço no qual realizada a citação da executada é o mesmo indicado por ela em seu contrato social, seu domicílio fiscal, e o indicado ao demandante no contrato firmado entre as partes. Conforme o disposto no art. 248, §2o, do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Tal regra é repisada no art. 18, II da Lei 9.099/95. Analisando as intimações expedidas nos autos, encaminhadas ao endereço indicado na inicial, não houve recusa, devolução ou ainda informação de que a empresa destinatária não estivesse estabelecida naquele endereço. Logo, resta claro que o mandado foi recebido pela pessoa responsável pelo recebimento das correspondências endereçadas à demandada, de modo que não há razão jurídica para a anulação do ato. Note-se que o posterior encerramento das atividades da empresa, sem baixa no órgão fiscal e sem comunicação nos autos, não possui o condão de tornar nulas as intimações remetidas ao endereço cadastrado nos autos. Nesse sentido, uma vez que o mandado foi recebido no real endereço de funcionamento da empresa, sem qualquer objeção ou ressalva, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, de acordo com a qual não se faz necessária a comprovação de vínculo empregatício ou outorga de poderes específicos ao recebedor das correspondências, quando ele não suscita qualquer impedimento para o recebimento da correspondência. Nesse sentido, o julgado a seguir: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC. 7. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. 8. No ordenamento jurídico pátrio também é adotada a teoria da aparência, na qual considera-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Não obstante, é necessário que a citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação. 9. No caso, é evidente que o recorrente foi regularmente citado. É incontroverso que o AR foi entregue no endereço correto ID. 59608764 e recebido por um dos seus funcionários. 10. Desse modo, à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1885983, 07453219420238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo válida a citação, razão pela qual a presente exceção deve ser rejeitada. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão de ID no 222576701. “ Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de Pré-executividade oposta. Alega que houve nulidade da citação posto que o AR foi recebido por pessoa estranha à lide. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a realização de medidas constritivas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e reconhecer a nulidade de citação e anular todos os atos processuais. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a citação foi realizada via correios e encaminhada ao endereço “COMERCIAL QUADRA, 20, LOTE 08, PARQUE RIO BRANCO, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO, 72870-086" (ID 202936139, autos de origem), devidamente recebida sem qualquer ressalva. Acrescenta-se o endereço consta do Contrato Social (ID 201141667, autos de origem) e do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e objeto do processo de origem (ID 201147673, autos de origem). Assim, conforme o disposto no art. 248, § 2o do CPC “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Logo, tratando-se de pessoa jurídica, em tese, não há nulidade de citação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator